Tribunal: TJBA
Processo: 8052500-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052500-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ITALO CESAR MACHADO SANTOS Advogado(s): FELIPE SUED TEIXEIRA AMORIM IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR APROVEITAMENTO IRREGULAR DE SERVIDORES DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça da Bahia, com pedido liminar, contra ato da Presidente do TJ/BA. O impetrante, terceiro colocado na lista de candidatos negros da comarca de Buerarema/BA e oitavo colocado na mesma lista da Macrorregião 10, sustenta ter havido preterição em sua nomeação, em razão da manutenção de servidores oriundos de cartórios extrajudiciais no exercício irregular do cargo. Requer a concessão de medida liminar e, ao final, a segurança definitiva para sua nomeação imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a permanência de servidores oriundos de serventias extrajudiciais no exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital; (ii) apurar se a preterição alegada é suficiente para gerar direito líquido e certo à nomeação imediata do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas adquirem direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, nos termos do julgamento do RE 837.311, com repercussão geral reconhecida. O aproveitamento de servidores de cartórios extrajudiciais no cargo de Oficial de Justiça foi considerado ilegal pelo CNJ (PP n.º 0009127-93.2017.2.00.0000) e teve sua decisão confirmada pelo STF em diversos julgados (MS 37.566, AO 2.579), por ausência de identidade funcional, remuneratória e de especialidade entre os cargos de origem e o de destino. Embora reconhecida a irregularidade no aproveitamento de servidores, o impetrante não comprovou, de forma incontroversa e com prova pré-constituída, que os cargos ocupados de forma irregular seriam suficientes para alcançar sua colocação nas listas de aprovados, seja na comarca de Buerarema (3º lugar), seja na Macrorregião 10 (8º lugar), sobretudo considerando a existência de candidatos ainda não nomeados na ampla concorrência. O concurso permanece válido, com prazo em vigor e possibilidade de prorrogação, não havendo demonstração de omissão ou arbitrariedade por parte da Administração quanto ao planejamento de nomeações, que vêm sendo realizadas de forma progressiva, conforme estudo técnico e planejamento estratégico estabelecido pela Resolução CNJ n.º 219/2016. A via mandamental exige demonstração de direito líquido e certo de forma inequívoca, o que não se verifica no caso concreto, sendo incabível dilação probatória para aferir a suficiência das vagas irregularmente ocupadas em relação à classificação do impetrante. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LXIX, LIV e LV; 37, II; 41, § 3º; CPC, arts. 370 e 931; Lei 12.016/2009, art. 16; Lei nº 6.677/1994 (BA), art. 38; Lei nº 12.352/2011 (BA), art. 2º, § 1º; Resolução CNJ n.º 219/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (repercussão geral); STF, MS nº 37.566, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.10.2025; STF, AO nº 2.579 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 13.10.2025; CNJ, PP n.º 0009127-93.2017.2.00.0000, Rel. Cons. Valtércio de Oliveira, j. 08.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052500-18.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ITALO CESAR MACHADO SANTOS e como impetrado Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .